Tribunal: TCU
Processo: 045.626/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (SE/MCTI), em desfavor da Representação da Unesco no Brasil, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica, que tinha por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços para a montagem da exposição Cerrado - Uma janela para o planeta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (SE/MCTI), em desfavor da Representação da Unesco no Brasil, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica PRODOC 914BRZ2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória e arquivar o processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU e art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. notificar da presente decisão os responsáveis e a Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (SE/MCTI).